Tribunal: STM
Processo: 7000825-65.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). RELEVÂNCIA DA DISSIMULAÇÃO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO PROCESSO.
CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO SOBRE IMPORTAÇÃO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO
CONHECIMENTO. PROVA CONTRÁRIA. REFORÇO POR INFERÊNCIAS FÁTICO-LÓGICAS. PREDICADOS
SUBJETIVOS DO ACUSADO. FALSIDADE DENOTADA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Imputada a prática de perjúrio, essa só se consuma se constatado que a falsidade influenciou no
resultado do processo em que formulada. O fato será impunível, por absoluta incapacidade em ferir o bem
jurídico tutelado, caso não percebida essa relevância. No caso concreto, as falas do Apelado foram
fundamentais para a absolvição inicialmente prolatada nos autos da Ação Penal Militar em que foi ouvido
como testemunha compromissada. Precedentes deste Superior Tribunal Militar.
II - A determinação da ocorrência da dissimulação criminosa depende da presença de arcabouço probatório
capaz, porém as conclusões por ele alcançáveis podem ser reforçadas por meio de inferências fático-lógicas
retiráveis de outras circunstâncias existentes nos autos, como os notórios conhecimentos do indivíduo. No
caso, a prova testemunhal, em conjunto com as condições pessoais do Acusado, demonstrou a
irrazoabilidade de parte do depoimento prestado e, consequentemente, a falsidade praticada.
III - O Réu era e é Oficial Superior de carreira do Exército e exercia, fazia dois anos, função técnica no
Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, especificamente na Seção de Aquisições. Em face
disso, o relato de desconhecimento de normas administrativas, algumas vigentes por mais de uma década
ao tempo do fato, referentes à legalidade da importação de armas por civil, demonstrou-se impossível no
caso concreto, o que acarretou no necessário reconhecimento da quebra do compromisso assumido com
a verdade e, consequentemente, a incidência no delito.
IV - Apelação provida. Condenação imposta. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000825-65.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da Apelação e, por maioria, deu-lhe provimento para
reformar a Sentença a quo, condenar MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE
SOUZA, Cel Ex, à pena de 2 anos de reclusão, com direito de recorrer em
liberdade, por incurso no crime de falso testemunho - art. 346, caput, do Código
Penal Militar, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, com a
fixação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista
na alínea "a", e acrescentada a obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo
da Execução, o qual, mais além, deverá realizar a respectiva Audiência
Admonitória, nos termos do voto do Revisor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA conheciam e negavam provimento ao Apelo Ministerial, para
manter na íntegra da sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor).
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde a contar do dia 25 de junho.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000825-65.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, Cel Ex.
ADVOGADO: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FALSO
TESTEMUNHO. ART. 346 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RELEVÂNCIA
DA DISSIMULAÇÃO. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO PROCESSO.
CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO SOBRE IMPORTAÇÃO DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. PROVA CONTRÁRIA.
REFORÇO POR INFERÊNCIAS FÁTICO-LÓGICAS. PREDICADOS SUBJETIVOS
DO ACUSADO. FALSIDADE DENOTADA. PROVIMENTO. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Imputada a prática de perjúrio, essa só se consuma se constatado que
a falsidade influenciou no resultado do processo em que formulada. O
fato será impunível, por absoluta incapacidade em ferir o bem jurídico
tutelado, caso não percebida essa relevância. No caso concreto, as falas
do Apelado foram fundamentais para a absolvição inicialmente prolatada
nos autos da Ação Penal Militar em que foi ouvido como testemunha
compromissada. Precedentes deste Superior Tribunal Militar.
II - A determinação da ocorrência da dissimulação criminosa depende da
presença de arcabouço probatório capaz, porém as conclusões por ele
alcançáveis podem ser reforçadas por meio de inferências fático-lógicas
retiráveis de outras circunstâncias existentes nos autos, como os notórios
conhecimentos do indivíduo. No caso, a prova testemunhal, em conjunto
com as condições pessoais do Acusado, demonstrou a irrazoabilidade de
parte do depoimento prestado e, consequentemente, a falsidade
praticada.
III - O Réu era e é Oficial Superior de carreira do Exército e exercia, fazia
dois anos, função técnica no Departamento de Fiscalização de Produtos
Controlados, especificamente na Seção de Aquisições. Em face disso, o
relato de desconhecimento de normas administrativas, algumas vigentes
por mais de uma década ao tempo do fato, referentes à legalidade da
importação de armas por civil, demonstrou-se impossível no caso
concreto, o que acarretou no necessário reconhecimento da quebra do
compromisso assumido com a verdade e, consequentemente, a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
incidência no delito.
IV - Apelação provida. Condenação imposta. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer da Apelação interposta pelo MPM; e, por maioria, em
dar lhe provimento para reformar a Sentença a quo, e condenar Mario Luis Carvalho
Barbosa de Souza, Cel Ex, à pena de 2 anos de reclusão, com direito de recorrer em
liberdade, como incurso no crime de falso testemunho - art. 346, caput, do Código Penal
Militar -, e em conceder o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2
anos, nos termos do art. 84 do CPM, e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar,
com a fixação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista
na alínea "a", e acrescentada a obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo da
Execução, o qual, mais além, deverá realizar a respectiva Audiência Admonitória.

Brasília-DF, 25 de junho de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Revisor e Relator p/ o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército (CEJ/Ex), da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, constituído para processar e julgar o Coronel do Exército
(Cel Ex) Mario Luis Carvalho Barbosa de Souza, na qual restou absolvido, na forma do
art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), da imputada prática do
crime de falso testemunho - art. 346, caput, do Código Penal Militar.

Consoante narrado na Denúncia, em 5.10.2017, durante sua oitiva na qualidade de
Testemunha arrolada pela Acusação, ao ser inquirido via videoconferência pelo CEJ/Ex
atuante na Ação Penal Militar (APM) 52-33.2015.7.11.0111, o Acusado "proferiu falsas
afirmações e omitiu-se a respeito da verdadeira dinâmica dos acontecimentos que
presenciou".

Tais acontecimentos diriam respeito a possíveis delitos ocorridos em período que atuou
na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), na posição de analista da
Seção de Aquisições, sob a chefia do Coronel da Reserva Remunerada do Exército (Cel
R/1 Ex) Paulo Roberto Saback de Macedo, o qual responde à APM acima referida, como
incurso no delito de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM), em conjunto
com o civil Rafael Thales de Freitas, esse por corrupção ativa majorada (art. 309, §
único, do CPM).

Os crimes teriam se implementado na importação de um "Fuzil Barret, modelo 82-A1,
ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4 carregadores, bipe e
mira óptica", quando, conforme a respectiva Denúncia, o citado militar da reserva
aceitou vantagem indevida, fornecida pelo civil, para autorizar irregularmente a
importação.

No caso destes autos, o Réu falseou a verdade, bem como sobre ela se omitiu, ao
relatar que nada estranhara no citado procedimento de aquisição da arma. Logo, no ver
do Membro do Parquet, tais afirmações configurariam claro perjúrio, quando
confrontadas: um, com a expertise mínima esperada de um militar de carreira; dois,
com a clareza das normativas incidentes; e, três, com o depoimento de outra
testemunha ouvida nos autos da APM 52-33.2015.7.11.01111, General de Brigada (Gen
Brig) Luiz Henrique de Andrade, o qual desempenhou a função de diretor da DFPC,
posteriormente aos fatos criminosos.

Recebida a Denúncia e citado o Apelado, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela
Defesa: Cel R/1 Ex Paulo Roberto Saback de Macedo, Cel R/1 Ex Luciano de Souza Abreu
e Cap R/1 Ex Enio Denis Razzolini. Em relação ao primeiro, após contraditado pelo MPM,
foi-lhe negado o compromisso, razão pela qual foi ouvido como informante.

Findas as oitivas, o Réu postulou o sobrestamento do feito até o julgamento da APM 52-
33.2015.7.11.0111, com o que concordou o MPM. Ainda assim, o CEJ/Ex indeferiu o
pedido e manteve a marcha processual, com designação de data para o interrogatório.

Realizada a Audiência, o Acusado foi qualificado e interrogado. Ato contínuo, as partes
foram intimadas para que se manifestassem na forma do art. 427 do CPPM, acerca do
qual somente a Defesa formulou requerimento.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
Postulou que fosse oficiado à DFPC, para que essa informasse "se existe no acervo de
colecionadores, atiradores e caçadores armamento de uso restrito, notadamente calibre
.50". Deferido o pedido, aportou resposta no sentido de que "existem acervos de
colecionadores, atiradores e caçadores no Exército com armamento de uso restrito,
inclusive no calibre .50".

Concluída a instrução, abriram-se prazos às partes para oferta de Alegações Escritas,
conforme o art. 428 do CPPM.

O MPM compreendeu não se mostrar aceitável que o Coronel, enquanto "Oficial com
larga experiência e profusa especialização, não tenha se atentado para a função do
armamento, claramente estampada no Formulário", bem como após "ter sido
questionado pelo próprio Cel Macedo de forma específica quanto à possibilidade de
importação daquele tipo de armamento com grande poder de destruição".

Ademais, insiste na prova produzida nos autos da APM 52-33.2015.7.11.0111, referente
ao depoimento da testemunha Gen Brig Luiz Henrique de Andrade, o qual referiu "que
seria difícil para qualquer oficial de carreira não se atentar para o elevado calibre do
armamento e para a funcionalidade da arma em comento".

Assim, calcado também na sua leitura ao interrogatório prestado, sustentou o Membro
do Parquet haver se comprovado a prática do perjúrio, conforme art. 346, caput, do
CPM, pois forçosa a aceitação de que o militar mentiu e omitiu acerca do que sabia
quanto ao real deslinde dos fatos ligados aos atos de corrupção praticados pelo seu
então Chefe e o colecionador.

Por sua vez, a Defesa coloca que não surgiram nos autos provas que demonstrem que o
Réu tenha omitido ou dissimulado acerca daquilo que narrou no Processo ao qual
respondem o Cel R/1 Ex Macedo e o civil Rafael Thales de Freitas. Ainda, conforme se
retiraria do exposto pelas Testemunhas ouvidas, notável que "os oficiais do Exército
Brasileiro só conhecem o armamento de dotação existente nas Forças Armadas".

Também questiona os conhecimentos detidos pelo General Luiz Henrique, pois não
vislumbra que esse dominasse as normativas aplicáveis no trabalho diário na DFPC. Por
fim, insiste que o militar não mentiu ao afirmar que o erro cometido se dera em razão
do acúmulo de trabalho, ao passo que se provou a existência de grande demanda na
Diretoria, principalmente na Seção de Aquisições. Dessa forma, requereu a
improcedência da Denúncia.

Em Audiência ocorrida em 17.6.2019, após alegações orais das Partes, decidiu o CEJ/Ex,
de forma unânime, julgar improcedente a Denúncia e absolver o Acusado. Por maioria,
restou fixada a absolvição com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, vencida minoria
integrada por dois Juízes Militares que absolviam pelo disposto na alínea "e" do mesmo
artigo.

Intimadas as partes, somente o MPM apelou.

Nas Razões, insiste na leitura apresentada ao tempo das Alegações Escritas, ou seja,
que o Apelado, compromissado com a verdade, nos autos da APM 52-
33.2015.7.11.0111, perante o Conselho atuante naqueles autos, mentiu acerca do que
realmente sabia e, portanto, incidiu no tipo penal do falso testemunho, como previsto no
art. 346, caput, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a

A Defesa, em Contrarrazões, seguiu idêntica fórmula e persistiu nas colocações que por
último expôs em 1º Grau. Por consequência, afirma que o "Apelado não mentiu e muito
menos escondeu fatos quando prestou depoimento em juízo na Ação 52-33.2015", razão
pela qual deve ser improvido o Apelo ministerial e mantida a Sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer ofertado pelo custos legis oficiante
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso, para que, ao reformar a Decisão a quo, seja o Réu condenado
na forma requerida na Denúncia.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
VOTO

Conforme o Relatório, cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
contra Sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, na qual foi
absolvido o Apelado, Coronel do Exército Mario Luis Carvalho Barbosa de Souza, da
prática de falso testemunho, previsto no art. 346, caput, do Código Penal Militar, nos
termos em que denunciado.

Quanto à admissibilidade, o Recurso é tempestivo, bem como é adequado e cabível na
hipótese. O MPM, enquanto titular da Acusação, restou sucumbente em relação ao
postulado na Denúncia. Demais requisitos extrínsecos foram também devidamente
cumpridos. Dessa forma, o Apelo merece ser recebido e conhecido.

Antes do efetivo exame do mérito, cabe sublinhar que a eventual falsidade praticada
necessita apresentar relevância para o deslinde dos crimes originais, alvos da Ação
Penal Militar 52-33.2015.7.11.0111. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem por
regra demandar que o falso testemunho apresente um mínimo de repercussão na causa
criminal, sob pena de ser considerado fato impunível em razão da absoluta
incapacidade em ferir o bem jurídico tutelado:

"[...]. FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM. [...]. FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE. INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. O crime de falso
testemunho descrito no art. 346 do Código Penal Militar exige que o
depoimento, em tese falso, resulte em fatos juridicamente
relevantes para o deslinde da controvérsia e, além disso, que
tenha influência na decisão da causa. Se o agente afirma fato falso,
porém, este se mostra irrelevante para a solução da causa,
inexiste violação do bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora descrita no art. 346 do CPM, haja vista que se valeu de
meio absolutamente ineficaz para macular a administração da justiça.
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade." (STM. RSE 0000131-
12.2015.7.11.0111. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em
28.6.2016; grifo nosso).

"[...]. O crime de falso testemunho exige que o depoimento em
tese falso resulte em fatos juridicamente relevantes ao deslinde
do processo e que influa na decisão da causa. [...]. Recurso
ministerial improvido. Decisão unânime." (STM. RSE 0000107-
26.2009.7.07.0007. Rel. Min. Rayder Alencar da Silveira. Julgado em
10.12.2009; grifo nosso).

"RECURSO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. [...]. Atípica, assim, a
conduta, se a verdade omitida ou modificada no testemunho é
irrelevante para o deslinde da causa. [...]. Recurso improvido.
Unânime." (STM. RSE 0000009-71.2009.7.06.0006. Rel. Min. Flavio Flores
da Cunha Bierrenbach. Julgado em 3.8.2009; grifo nosso).

Fixada a imposição desse exame, a pertinência do testemunho terá sua relevância
determinada por intermédio dos julgamentos prolatados na Ação original.

Dito isso, conforme razões exaradas pela maioria do CEJ/Ex da APM 52-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
33.2015.7.11.0111, é perceptível que a absolvição dos Acusados, principalmente do
Coronel da Reserva Remunerada do Exército Paulo Roberto Saback de Macedo,
fundamentou-se, dentre outros motivos, no erro que o Apelado afirmou ter praticado
durante a avaliação do formulário de importação do armamento.

Nesse sentido, é válido transcrever a manifestação oral fornecida pelo Juiz-Presidente,
Cel Ex Paulo Cesar de Paoli, durante o julgamento em Audiência ocorrida em 7.12.2018,
gravada em arquivo audiovisual, que se encontra disponível nos autos da APM recém
citada:

"Depois de ter lidos os autos, de assistidos aos vídeos e visto toda a
documentação, eu cheguei à seguinte conclusão, salvo melhor juízo:
se houve algum erro, desse todo esse processo, ele partiu do
analista, porque existia naquela Diretoria uma falta de estrutura,
naquele momento, para que o pessoal pudesse existir da melhor forma."
(Grifo nosso).

A partir dessa colocação, é notável que o depoimento prestado pelo Acusado - o
"analista" tratado na fala - foi realmente fundamental para que o Conselho formasse sua
convicção pela improcedência da Denúncia e, portanto, pelas absolvições do Cel R/1 Ex
Macedo e do civil Rafael Thales de Freitas. Tal relevância não é diminuída pela posterior
reversão do resultado na instância ad quem (Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000),
pois os efeitos jurídicos estão concretizados na absolvição obtida.

A título de exemplo hipotético, caso a Sentença a quo transitasse em julgado e a
falsidade do depoimento viesse a ser reconhecida nestes autos, é notável que a
inocência dos Condenados poderia ser questionada, mas não mais revertida, já que
inexiste previsão de Revisão Criminal pro societate no ordenamento pátrio.

Dessa forma, é crível que o testemunho se mostrou capaz de influenciar no resultado da
APM 52-33.2015.7.11.0111. Resta determinado, então, que o depoimento pôde
consumar o delito, uma vez que, em primeiro momento, influiu no julgamento do
processo em que foi prestado, ao permitir a absolvição dos Réus das práticas delitivas
imputadas.

Ao mérito da acusação, inicialmente, é necessário fazer certa remissão aos fatos que o
alegado perjúrio diz respeito. Conforme resumido no Relatório, os delitos originalmente
apurados referem-se à expedição do Certificado Internacional de Importação (CII) 4528,
que tinha como objeto a aquisição, por um civil colecionador, de um "Fuzil Barret,
modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4
carregadores, bipe e mira óptica".

Após apuração interna das Forças Armadas (FFAA), determinou-se que a importação em
questão ferira dispositivos administrativos constantes na Portaria 002, do Departamento
Logístico, de 5.2.2001 (Portaria 002/2001-DLog); no Regulamento para Fiscalização de
Produtos Controlados (R-105), com redação dada pelo Decreto 3.665, de 20.11.2000; e
na Portaria 24, do Departamento de Material Bélico, de 25.10.2000 (Portaria 24/2000-
DMB). Todos na forma em que vigentes à época dos fatos.

O erro na expedição passou pelo Apelado, então analista da Seção de Aquisições da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, e pelo Chefe dessa Seção, Cel R/1 Ex
Paulo Roberto Saback de Macedo. A suscitar maior estranheza, no período que o CII

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
tramitou na Seção, entre 28.2.2012 e 21.6.2012, Macedo recebeu dois depósitos de R$
20.000,00 do colecionador requerente, o civil Rafael Thales de Freitas, datados de
29.2.2012 e 16.4.2012, por intermédio da empresa "R&T COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA", da qual o civil é sócio-administrador.

Iniciada a respectiva Ação Penal Militar (52-33.2015.7.11.0111), a fim de averiguar
essas ocorrências aparentemente criminosas do Cel R/1 Ex Macedo e de Rafael Thales
de Freitas, o Recorrido foi arrolado como testemunha pela Acusação, o que acarretou a
prestação de depoimento em Audiência realizada na data de 5.10.2017. Nessa ocasião,
consoante falas transcritas na Denúncia, o Apelado depôs acerca de vários detalhes da
ocorrência.

Primeiro, a respeito da situação operacional da DFPC:

"[...] que realizava a análise dos Certificados Internacionais de
Importação, no primeiro semestre do ano 2012. [...] que o número
de CIIs era muito grande e que realizava a análise de todos. [...] que
analisava a parte documental e a parte de legislação, consultando
inclusive a internet. [...] que a pesquisa na internet era realizada para
verificar do que se tratava o armamento, como era a situação do calibre,
qual era a utilização, etc. [...] que realiza essa consulta para verificar se a
arma poderia ou não entrar no Brasil." (Grifo nosso).

A seguir, relatou sobre a presença de requerentes na DFPC, em especial sobre o civil
envolvido:

"[...] o pedido do Rafael Thales de Freitas teria sido realizada
num dia em que estava com muito trabalho. [...] que a pressão era
muito grande. [...] que a análise foi realizada numa quinta feira, que a
demanda era grande, que dava mais atenção às indústrias e que a
análise era feita grosso modo. [...] que os pedidos de Colecionador,
Atirador e Caçador não tinha tanta urgência. [...] que despachou o pedido
na rotina comum. [...] que quanto mais requerimentos fossem assinados
era melhor, porque incorreria em menos pressão e menos pessoas
ligando cobrando. [...] que as pessoas se deslocavam a DFPC para
saber como estavam o andamento dos processos." (Grifo nosso).

Também apontou a dificuldade no domínio das ordenações administrativas existentes,
mesmo para ele, militar de carreira, que trabalhou na DFPC de 2010 a 2014. Em
especial, destacou o seu desconhecimento sobre a Portaria 002/2001-DLog, acima
referida, a qual tornara toda e qualquer arma de calibre .50 de uso exclusivo das Forças
Armadas:

"[...] que a Portaria de 2001 não permite a importação da arma,
mas ele não tinha conhecimento. Não estava em sua coletânea
de legislação. [...] que colecionadores tem armas restritas, mas que não
estão aptas para funcionar [...] que as armas de colecionadores no Brasil,
estão pronta para uso. Mas eles não podem utilizar o armamento. [...]
que chegou no início de 2010 e permaneceu até 2014 na
Diretoria." (Grifo nosso).

Outros tópicos abarcados em seu depoimento disseram respeito à análise que efetuara

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
no requerimento questionado; sobre as dificuldades que a carga de trabalho criava para
o aprofundamento; e, somados esses dois pontos, os possíveis motivos pelos quais se
equivocou na importação de tal arma:

"[...] que fazia a análise da parte documental e do produto. [...]
que deferia ou indeferia requerimento com base na pesquisa de internet
e pela legislação que tinha, Portaria, Estatuto do Desarmamento, no site
da DFPC (que estava incompleta)." (Grifo nosso).

"[...] que tinha ciência da gravidade da missão que assumia na DFPC. [...]
que não houve outras autorizações, somente do fuzil em exame. [...] que
o Cel Macedo levantou de sua mesa e foi na mesa do denunciado para
pegar os processos para assinar. [...] que tinha feito uma pré-
análise, da parte documental, não tinha parecer ainda dele, iria
aprofundar a análise. Quando o Cel Macedo pegou o processo
ele perguntou se poderia a importação da .50, o denunciado
parou as outras análises e foi verificar a possibilidade da
importação da .50. [...] que o Sr Rafael Thales já compareceu na DFPC
algumas vezes. [...] coloca como razão da falha o acumulo do
trabalho, da confusão do processo ter ido junto a outros já
concluídos e o desconhecimento da Portaria 002. [...] não ter
conhecimento de relação negociai entre o Cel Macedo e o Sr. Rafael
Thales. [...] que o cel Macedo não comentou nada com relação a
transferência de dinheiro do Sr Rafael Thales." (Grifo nosso).

"[...] que existiam outros impedimentos para a importação de
armamento que não só o calibre, como cano longo,
semiautomático, etc. Calibre não era o único excludente. [...] que
o diferencial no pedido era a finalidade, ela tinha que ficar guardada. [...]
que tem restrição para importação de armamento quanto ao seu
funcionamento, semiautomático. [...] que achou que não era
semiautomático a arma em exame. [...] que não existia folder, descrição,
nada da arma no processo. Existia apenas o nome da arma. [...] em
que pese a descrição da arma conter a palavra semi-auto,
conforme o juiz leu no requerimento do Sr. Rafael Thales, afirmou
que fez uma análise grosso modo, que por isso ficou para
analisar depois, que foi apenas no calibre. Que deixou o processo de
lado, que foi da conta do restante. [...] que leu o pedido do Sr. Rafael
Thales, leu que ele requereu um fuzil semiautomático .50, mas que
não levou em consideração isso. [...] que se ateve ao calibre .50 e
que não a parte do semiautomático." (Grifo nosso).

Por fim, o militar abordou questões ligadas à possível corruptela praticada pelo Cel R/1
Ex Macedo e por Rafael Thales de Freitas; ao relacionamento que esses manteriam; e à
história apresentada pelo Coronel de que recebera os montantes como auxílio financeiro
para sogra:

"[...] que o Cel Macedo participava de diversas reuniões, recebia
solicitações de outros órgãos, empresas e CACs. [...] que o Cel
Macedo fez um questionamento acerca da possibilidade de
importação da referida arma pelo Sr. Rafael Thales. Perguntou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
do calibre .50, se poderia ser importado. [...] que o tratamento do
Cel Macedo com o Sr. Thales era normal, como o que ele denunciado
também tinha. Normal como todas as pessoas que compareciam na
DFPC. [...] que morava com o Cel Macedo a sogra e o sogro e que a sogra
devia a muitas pessoas, como agiotas, salvo engano. [...] que o Cel
Macedo comentou que a sogra estava sendo ameaçada por agiotas. [...]
que o requerimento era feito fora do sistema e que a autorização do CII
também era feito fora do sistema, por meio de uma ficha/processo."
(Grifo nosso).

Feito esse recorte, a análise sobre eventual falsidade testemunhal cingir-se-á às falas
acima, pois são essas que fundamentam o pedido condenatório por perjúrio na
Denúncia. Assim, passa-se à confrontação desse depoimento com as provas carreadas,
para que se possa determinar se houve dissimulação pelo Acusado em sua narrativa.

No que concerne ao alegado erro na expedição do CII 4528, primeiro se constata que o
documento que identificava o produto adquirido tinha nele redigido, expressamente,
que o objeto da aquisição era um "Fuzil Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre
.50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4 carregadores, bipe e mira óptica".

As especificidades em questão deixavam claro que a arma funcionava de forma
semiautomática ("ação semi-auto"), que seu calibre era grande ("calibre .50"), que
poderia ser considerada um fuzil longo ("29 polegadas", o que equivale a quase 74 cm)
e que, conforme explicitado pela testemunha Cap R/1 Ex Enio Denis Razzolin, seu ano
de fabricação foi em 1982, indicado pelo número na parte em que se lê "modelo 82-AI"
(grifado). Feitos esses destaques, restam nítidas as inadequações do armamento
perante as normativas aplicáveis na espécie.

A iniciar, a Portaria 002/2001-DLog prevê que qualquer arma de calibre .50 seja
considerada "de uso privativo das Forças Armadas", ao incluí-las no "Grau de Restrição
A" do art. 11 do Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), com
redação dada pelo Decreto 3.665, de 20.11.2000:
Portaria 002/2001-DLog:
●
Art. 1º Classificar o calibre .50 como privativo das Forças
Armadas, incluindo-o no Grau de Restrição A, a que se refere o art.
11 do R-105.
R-105:
●
Art. 11. Os produtos controlados de uso restrito, conforme a destinação,
são classificados quanto ao grau de restrição, de acordo com o quadro a
seguir:

Grau de Restrição
Destinação
A
Forças Armadas
B
Forças Auxiliares e Policiais
C
Pessoas jurídicas especializadas registradas no
Exército
D
Pessoas físicas autorizadas pelo Exército"

Quanto a essa regra, é notável que a restrição expressa aos armamentos com o calibre
.50 já vigorava há, pelo menos, 11 anos ao tempo do "erro" pelo Réu. O tamanho desse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
período esvazia a tese defensiva de desconhecimento da normativa por força da sua
ausência no copilado de normas administrativas, no "vade mecum" referenciado pelo
Cap R/1 Enio Denis Razzolini.

Nesse sentido, é completamente desarrazoado que, após mais de uma década de
vigência, a norma não fosse de conhecimento no dia a dia dos servidores da DFPC,
principalmente para aqueles envolvidos com os processos de aquisição de armamento.
A inaceitabilidade desse desconhecimento se reforça quando considerado que o Apelado
trabalhava há dois anos no ofício quando o procedimento a ele chegou.

Em acréscimo, determinado que o calibre era terminantemente proibido para
particulares, a Portaria 24/2000-DMB, expressamente referida pelo Cap R/1 Ex Enio
Razzolini, barrava a pretensão de colecionadores de possuírem arma semiautomática,
que fosse longa, de calibre que fosse restrito e com primeiro lote de fabricação com
menos de 50 anos.

Hoje tal regra foi atualizada para 70 anos, pois, como aduziu o Capitão recém citado,
isso visa que Colecionadores se limitem a armamentos clássicos (produzidos, no
máximo, pouco tempo após o fim da 2ª Guerra Mundial) e não aos mais modernos, visto
que tais, em regra, não contêm um valor histórico intrínseco a justificar o
colecionamento, nem se retira motivo para que esses civis possuam armas mais
poderosas.

No caso concreto, o fuzil importado era arma com primeiro lote em 1982, de "ação
semi-auto", com cano longo e calibre restrito, de forma que restava óbvia a proibição,
segundo disposto no art. 9º, inciso I, da Portaria 24/ 2000-DMB:

Art. 9º Não é permitido colecionar os seguintes tipos de armas:
I - automáticas de qualquer calibre e longas semi-automáticas de
calibre de uso restrito, cujo primeiro lote foi fabricado há menos
de 50 anos; (Grifo nosso).

Tais inconsistências, entre a realidade visível e o depoimento do Apelado, não passaram
despercebidas ao eminente Subprocurador-Geral Dr. Cezar Coutinho. Conforme Parecer,
o custos legis oficiante destacou a improbabilidade de que, pelo menos, a Portaria
24/2000-DMB, usada tão comumente, não houvesse sido notada pelo Acusado como
impeditivo à importação, ou então para que ele efetuasse uma melhor análise:

"Noutro vértice, mesmo admitindo o suposto desconhecimento
por parte do Apelado da Portaria002/2001 DLOG, que fazia
restrição expressa à importação do calibre .50, que segundo o
depoimento da Testemunha Capitão R1 Ênio Denis Razzolini não
constava do compilado principal de normas sobre produtos controlados,
a análise do requerimento do civil Rafael Thales deveria estar
embasada necessariamente na Portaria nº 24/2000-DMB,
principal norma regulatória, naquela ocasião, sobre armas de
colecionadores. De acordo com essa norma, em seu artigo 9º,
inciso I, não era permitido colecionar armas "longas semi-
automáticas de calibre de uso restrito, cujo primeiro lote foi
fabricado há menos de 50 anos". Ou seja, ainda existiam outras
restrições que impediriam a importação daquele armamento,
todas desconsideradas pelo ora Apelado." (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a

Nesse cenário, a despeito de o Acusado haver afirmado que simplesmente cometera um
equívoco no exame feito, é perceptível que essa narrativa não se mostra aceitável. As
circunstâncias que circundam a importação autorizada esvaziam qualquer explicação ou
argumento de que o militar tenha somente cometido um equívoco culposo.

Como visto, as citadas Portarias, que vigiam desde 2000 (24/DMB) e 2001 (002/DLog),
eram expressas e claras o suficiente para que a importação fosse denegada. Além disso,
a facilidade para que os respectivos impedimentos fossem percebidos era flagrante,
pois a própria descrição do que se importava ("função semi-auto"; "calibre .50", "29
polegadas"; "modelo 82-A1") permitia ao "militar-médio" denotar as particularidades da
arma.

Quanto ao termo "militar-médio" acima empregado, sublinha-se que o caso não cuida da
análise de afirmações feitas por um simples "homem-médio". Na verdade, o Acusado
era um Oficial Superior das Forças Armadas (então Major), de carreira, egresso da
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e que trabalhava na DFPC há mais de 2
anos quando a fatídica requisição aportou a sua mesa.

Desconsiderar esses detalhes, na equação que é a determinação da verdade neste caso,
equivaleria a afirmar, por um lado, ainda que implicitamente, que a formação
disponibilizada pela AMAN é defasada. Isto é, que um Aspirante a Oficial egresso não
recebe instrução suficiente para que consiga notar a singularidade que é o fato de um
civil deter um fuzil como abordado - de grosso calibre, com funcionamento
semiautomático e cano longo.

Por outro lado, igualmente, estar-se-ia a duvidar da especial qualidade daqueles Oficiais
que conseguem galgar as patentes superiores (Majores, Tenentes-Coronéis e Coronéis),
e que podem até mesmo figurar em lista para promoção ao Generalato da Força. Tomar
tais indivíduos como pessoas incultas e tão negligentes com seu serviço é algo
demasiadamente contraditório aos notórios atributos detidos por esses militares.

Em outras palavras, a despeito da formação, da longa carreira na Força e de que esses
Oficiais se mantêm constantemente atualizados, aceitar que o Oficial Superior tenha se
"equivocado", significaria que um militar pode ascender a tais graus da carreira sem ter
noções básicas sobre armas e armamentos.

No caso concreto, por essas conclusões, parece improvável que tal militar, no mínimo,
não intuísse a possibilidade de ser proibida a posse de uma arma moderna (primeiro
lote fabricado em 1982), funcional (não consta informação alguma de que o fuzil
estivesse inutilizado) e portátil (ainda que pesada, a arma é portável por quase qualquer
pessoa adulta) para um cidadão colecionar, sem se olvidar que tal armamento é capaz
de abater veículos blindados e derrubar aeronaves, capacidade de destruição essa que
é notória ("É uma arma de elite. Com poder de fogo descomunal" in "O Globo,
16.8.2015, matéria intitulada "Arma apreendida com tranficantes do Rio perfura
aço blindado em teste").

Por certo, essas concepções não podem ser aceitas, porque contradizem a óbvia
realidade de quem são os Oficiais que compõem o Exército Brasileiro. Ainda, vem ao
encontro dessa compreensão a prova audiovisual trazida no bojo da Denúncia,
concernente no depoimento prestado por Sua Excelência General de Brigada Luiz
Henrique de Andrade, ouvido na qualidade de testemunha compromissada na APM 52-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
33.2015.7.11.0111.

Nesse sentido, por ter exercido a função de Diretor-Geral da DFPC (entre os anos de
2014 e 2015), ainda que em época posterior à ocorrência dos fatos, o insigne General
asseverou, em sua fala, que nunca soube de outras importações de armas com igual
calibre, dada a singularidade que é a aquisição de armas pessoais de calibre .50.

Ao máximo, teve ciência da aquisição de tais armas para a colocação em viaturas
militares, nunca por colecionadores. Fez tal relato no intento de apontar o caráter ímpar
dessa importação, a qual, no seu entender, "salta aos olhos" diante do óbvio "poder de
destruição" de um armamento com esse calibre.

A avalizar a compreensão construída sobre o que se espera de um Oficial das FFAA,
afirmou a Testemunha que, com base na sua longa experiência na caserna, o calibre da
arma chamaria "a atenção de qualquer oficial de carreira" e que uma "desatenção", tal
qual a apurada, seria totalmente incabível para um militar assim. Ademais, ressaltou
que, dentre outros detalhes presentes no documento identificador, constava, de forma
facilmente acessível, que o Fuzil era semiautomático, vide o termo "ação semi-auto".

Nessa toada, somado o recém-exposto com as certezas construídas em relação à
inviabilidade de que o Réu desconhecesse as citadas Portarias, é forçoso reconhecer
que não é verdadeiro seu relato, prestado sob compromisso, de que somente errara ao
recomendar a expedição do CII. O que houve, de fato, foi uma tentativa de alterar a
verdade de que, conscientemente, deixou de respeitar as normativas de que tinha
conhecimento para que, ao fim, a importação se aperfeiçoasse.

Essa conclusão em nada é desfeita pelos problemas operacionais vivenciados na DFPC
ao tempo do fato. Cabe reconhecer que tais partes do seu depoimento na APM 52-
33.2015.7.11.0111 não apresentam dissimulação, ao passo que confirmadas pelos
relatos das testemunhas defensivas Cel R/1 Ex Luciano de Souza Abreu e Cap R/1 Ex
Enio Denis Razzolini, que trabalhavam na DFPC à época do fato.

Porém, mesmo que tais depoimentos aparentem favorecer a tese defensiva de que o
erro foi uma ocorrência originada dos problemas operacionais da DFPC, é notável que
nada se demonstrou de fato que permita chegar a essa dedução. Ao contrário, denotou-
se que o pedido analisado era evidentemente contrário a regras básicas há muito
vigentes, logo não seria razoável que o simples acúmulo de serviço impedisse que o
Acusado, ao menos, lesse o documento de identificação da arma importada.

Além disso, como destacado pela ilustre Promotora de Justiça recorrente, Dra. Angela
Montenegro, a eventual relevância do acúmulo de serviço, a qualidade do ambiente de
trabalho, entre outros, não servem como justificativas do erro praticado, pois em muito
se contradizem com os conhecimentos pessoais que o próprio militar indicou possuir em
seu interrogatório.

Nesse sentido, ainda que indiretamente, o militar apontou deter expertise na matéria,
pois afirmou que, ao tempo da importação, já havia visitado vários acervos de
colecionadores e comparecido a eventos de armamentos. Além disso, provável que
detivesse um acúmulo de conhecimento em face do contato que mantinha com as
normativas que alegou desconhecer, vide a tamanha quantidade de trabalho que
detinha:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
"Entretanto, não obstante o conhecimento da legislação, uma vez que
afirmou que tinha muito trabalho, ou seja, manuseava a legislação
constantemente (fato que, de pronto, colide com o aduzido na
sentença), o próprio acusado afirmou que visitou diversos
acervos e co nhecia as diversas armas e seu potencial lesivo.
Certamente aquele pedido de importação de armamento .50
semi automático (em exame) teria sido, como afirmado pelo
apelado, colocado para análise a posteriori porque causou certa
preocupação ao então parecerista. E isso porque, se não tivesse
causado embaraço, já teria sido deferido, uma vez que o apelado já
conhecia o armamento em razão de visitas a colecionadores e
comparecimento em eventos do gênero." (Grifo nosso).

Na linha de tal conclusão, resta analisar se a averiguação dessa falsidade também
acarreta o eventual reconhecimento de outras inverdades no restante do depoimento
prestado perante o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos
da APM 52-33.2015.7.11.0011.

Nessa senda, reanalisados os depoimentos transcritos, tem-se que o Apelado também
afirmou que desconhecia a corruptela que seu Chefe, Cel R/1 Ex Macedo, havia
engendrado com o civil importador, Rafael Thales de Freitas, visto que, quanto à análise
que fizera, somente havia praticado um erro sobre o acerto na aquisição requerida.
Nada mais saberia sobre o que acontecia, de fundo, para que esse "erro" se
concretizasse, com o pagamento de vantagens indevidas pelo civil ao militar R/1.

Nos autos da APM 52-33.2015.7.11.0111, em que foram apuradas as corrupções
praticadas pelo Cel R/1 Ex Macedo e por Rafael Thales de Freitas, o Réu não restou
inserido no polo passivo, pois inexistiriam provas do seu envolvimento na corrupção
ocorrida. A bem da verdade, embora tenha se determinado sua intenção dolosa para
que a importação ocorresse, ao emitir seu parecer favorável, isso não leva à necessária
resposta do seu conhecimento sobre a negociação ilícita que ocorria.

Ainda assim, em face da falsidade constatada (de que houve perjúrio sobre o "erro"), é
notável que esse dolo de permitir a expedição do CII há de estar relacionado com o
"erro" do Cel R/1 Ex Macedo de ratificar essa indicação de seu analista, o Apelado. Como
se concluiu no Acórdão condenatório da AP 7000223-74.2019.7.00.0000, Macedo
também não errou culposamente sobre tal importação, mas sim agiu com dolo, ele
movido pela corrupção que acordara com Rafael Thales de Freitas.

Como se retira dos fundamentos da eminente Ministra-Relatora da Apelação, Dra. Maria
Elizabeth, naqueles autos também foi reconhecida a irrazoabilidade que seria admitir
que um militar de carreira (no caso, o Cel R/1 Ex Macedo), experiente no serviço, ao ser
confrontado com a importação de tal arma, deixasse de conhecer as normativas
aplicáveis, principalmente quando tão claras. Ademais, igualmente se afastou o
argumento referente ao acúmulo de serviço:

"Não obstante o primeiro acusado [Macedo] afirmar desconhecer as
características do armamento e as respectivas normas de
importação, o requerimento para obtenção do Certificado
Internacional de Importação (evento 1, documento 12, fls. 192, da
APM) previa de forma categórica a possibilidade de importação
de armamento semiautomático, de calibre .50, cano de 29

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
polegadas.
Ademais, o réu civil não tinha tempo suficiente como colecionador para
adquirir arma de tamanha potencialidade. Mais, havia restrições
quanto ao calibre, quanto ao cano e quanto ao fato de ser
semiautomática. Não parece, portanto, razoável alegar que
não se atentou às diversas características que impossibilitariam
a importação do armamento.
[...].
Impende esclarecer que o agente militar possuía vasta
experiência e chefiava a Seção de Controle de Aquisições de
Produtos Controlados, setor responsável por aferir pedidos de
armamentos e munições. Alegar desconhecê-los não é plausível.
[...].
Sob outro giro, acrescente-se a impropriedade da justificativa de
a concessão de certificado ilegal ser decorrente do acúmulo de
serviço e do desconhecimento de normas.
Pelo contrário, tratando-se de requerimento de armamento de
alta potencialidade, que fugia das atividades rotineiras da DFPC,
cumpria ao primeiro acusado, ainda que com acúmulo de
trabalho, o dever de cautela.
[...].
Há de se ressaltar, as portarias já estavam publicadas há mais
10 anos. Ainda assim, contrariando toda a legislação, o primeiro
acusado optou por conceder o Certificado de Importação nº 4528,
o qual autorizou a importação do Fuzil, Barrett, modelo 82-A1,
de ação semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, ao
segundo acusado." (STM. AP 7000223-74.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 5.9.2019; grifo
nosso).

Nesse cenário, é insustentável acreditar que houvera mera coincidência entre as duas
atitudes dolosas - tanto do analista, quanto do seu Chefe, ambas direcionadas para a
concretização da indevida importação -, e que não estivessem relacionadas. Frise-se
que não se pode aqui determinar se o Apelado sabia da corrupção passiva de Cel R/1
Ex Macedo, pois não foi alvo da devida investigação, nem isso foi objeto da Denúncia,
de forma que se atentaria contra as garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao
devido processo legal.

Entretanto, isso não evita a inescapável conclusão de que o Acusado necessariamente
mentiu em seu depoimento na APM 52-33.2015.7.11.0111 ao dizer que seu Chefe
também não sabia das restrições existentes para aquela arma e de que ambos somente
se equivocaram. Também é forçoso reconhecer que se omitiu dolosamente sobre o
conluio que eles constituíram a fim de que as normas fossem inobservadas e a
importação concretizada.

Repita-se, não há como determinar, nem sequer cabe tentar, se o Apelado era partícipe
ou coautor dos atos de corrupção que Cel R/1 Ex Macedo e Rafael Thales de Freitas
praticavam no bojo do CII. Pode ser que o Réu tenha tão somente buscado auxiliar seu
Chefe, ou consentido com um pedido desse para que emitisse parecer favorável à
aquisição da arma acontecer.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
Independentemente, o certo é que o Oficial agiu dolosamente, em conjunto com o Cel
R/1 Ex Macedo, para permitir que o citado CII 4528, referente ao "Fuzil Barret, modelo
82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas, com 4 carregadores,
bipe e mira óptica", fosse expedido não obstante normas administrativas (Portarias
24/2000-DMB e 002/2001-DLog) impedissem categoricamente essa importação.

A certeza desse conluio advém do fato de que é absolutamente inacreditável que tanto
o Apelado Mario Luis, quanto Cel R/1 Ex Macedo quisessem e agissem individualmente,
cada um em seu dolo, para a importação, ambos a deixar de observar, dolosamente, as
mesmas normas que restringiam a entrada desse fuzil no Brasil nas mãos de um civil.
Tudo enquanto o primeiro era analista do segundo, o qual era responsável por
concordar ou não com o parecer de seu subordinado.

Em resumo, ainda que existentes partes verídicas no depoimento prestado pelo Apelado
na APM 52-33.2015.7.11.0111, ficou exposta a convicção, devidamente embasada nas
provas e nas decorrências lógicas delas retiráveis, de que o militar mentiu e omitiu
acerca da verdade do que sabia em relação aos fatos apurados na citada APM.

Especificamente, a um, foi demonstrado que mentiu sobre haver "errado" na expedição
do CII 4528, ao passo que, em verdade, desconsiderou incorreta e dolosamente regras
expressas (Portarias 024/2000-DMB e 002/2001-DLog) que vedavam a importação de
um "Fuzil Barret, modelo 82-A1, ação semi-auto, calibre .50 BMG, cano de 29 polegadas,
com 4 carregadores, bipe e mira óptica" em favor do civil Rafael Thales de Freitas.

A dois, constatado o lapso doloso no emitir opinião favorável à expedição do CII,
igualmente determinou-se que o Acusado estava em conluio com seu Chefe, Cel R/1 Ex
Macedo, para, no mínimo, que o armamento fosse indevidamente adquirido pelo
colecionador, sem que seja possível ou cabível, entretanto, fixar se estava ciente ou não
da corrupção ocorrida por trás dessa importação.

Assim, merece ser conhecido e provido o Apelo ministerial, para, ao reformar a
Sentença absolutória a quo, condenar o Cel Ex Mario Luis Carvalho Barbosa de Souza
como incurso no crime de falso testemunho (art. 346, caput, do CPM), praticado no bojo
de seu depoimento prestado, sob compromisso (art. 352 do CPPM), em audiência, nos
autos da APM 52-33.2015.7.11.0111, quando fez afirmações falsas e calou-se sobre a
verdade do que sabia acerca do objeto apurado naquela Ação Penal Militar.

Em face da reversão da absolvição, é necessário que então se proceda à dosimetria da
pena.

Na primeira fase, em vista das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, alinham-se,
favoravelmente, a primariedade do agente e a aparente boa conduta social, ao passo
que não possui maus antecedentes, nem outros indicativos negativos pretéritos do seu
caráter em serviço ou fora dele, especialmente no que se refere a condutas criminosas.

Negativamente, é notável que deve ser observado um perigo de dano relevante em
virtude das mentiras contadas. Isso porque, como acima se vislumbrou, o Acusado
buscou ludibriar esta Justiça Militar ao afirmar que ele e seu Chefe, Cel R/1 Ex Macedo,
haviam somente se equivocado na expedição do CII 4528.

Como apurado no início da fundamentação deste voto, caso não houvesse sido
percebida a falsidade das afirmações formuladas, bem como o Órgão Ministerial não

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
recorresse da absolvição inicialmente prolatada na APM 52-33.2015.7.11.0111, as
mentiras do Réu poderiam ter escondido as condutas criminosas do Cel R/1 Ex Macedo e
do colecionador Rafael Thales de Freitas.

O dano/prejuízo quase experimentados por essa ação leviana, em primeiro momento,
são patentes. Se não encontrada a verdade, seria permitido que condutas criminosas
extremamente graves não fossem devidamente punidas (vide a Sentença absolutória
citada), e que uma arma perigosa permanecesse nas mãos de um civil, com a
possibilidade de circular na sociedade e, até mesmo, alcançar entidades criminosas, por
meio de eventual extravio.

Nesse ponto, é válido transcrever, outra vez, parte dos fundamentos empregados no
Acórdão da AP 7000223-74.2019.7.00.0000, relativos aos perigos ligados à corrupção
entravada, argumentos esses que mantêm legitimidade neste caso, em face da
possibilidade que o perjúrio encobrisse esses crimes e suas consequências:

"Outrossim, o perigo do dano extrapolou o tipo penal. Inegável o
poder de destruição do Fuzil, Barrett, modelo 82-A1, armamento
de uso restrito das Forças Armadas, que, em caso de extravio,
roubo, poderia vir a causar danos incomensuráveis à sociedade.
[...].
Ademais, conforme mencionado alhures, extrai-se dos autos a
acentuada censurabilidade do perigo de dano, em face da alta
potencialidade do Fuzil Barret, de uso restrito das Forças Armadas,
considerado armamento de guerra, tamanho o seu poder de
destruição." (STM. AP 7000223-74.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 5.9.2019; grifo nosso).

Esse risco só veio a ser evitado pelo célere e eficaz julgamento fornecido pelo Plenário
nos autos da AP 7000223-74.2019.7.00.0000, que não só reformou a errônea absolvição
do Cel R/1 Ex Macedo e de Rafael Thales de Freitas, mas também determinou a perda,
em favor da União, do citado Fuzil, de modo a retirá-lo da circulação na sociedade,
protegendo-a de tais riscos:

" Declaro, ainda, com fulcro no art. 109, inciso II, do CPM, por ser
produto do delito de corrupção, a perda em favor da Fazenda
Nacional do Fuzil, Barrett, modelo 82-A1, de ação
semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, com 04
(quatro) carregadores, bipe, e mira óptica; e a reversão em favor da
União, domontante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que foram
auferidos indevidamente pelo primeiro acusado." (STM. AP 7000223-
74.2019.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 5.9.2019; grifo nosso).

Quanto às demais questões a serem consideradas, tem-se que nenhuma prevalece, seja
positivamente, seja negativamente, a se manterem neutras. Nesse sentido, nada se
percebe de relevante sobre um "meio empregado" ou o "modo de execução", pois era
inerente ao delito investigado que o Réu deixasse de dizer a verdade, falseando ou se
omitindo sobre ela.

Pela intensidade do dolo ou da culpa, embora a dissimulação do militar sobre
desconhecer normas administrativas, que empregava rotineiramente em seu serviço,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
tenha se mostrado uma mentira acintosa, é notável que a descoberta do falso decorreu
igualmente do quão absurdo esse relato aparentava ser.

Assim, tal circunstância merece ser considerada neutra, pois o fingimento de ignorância
do Acusado, ao mesmo tempo em que apresenta um dolo sensível - algo, portanto,
negativo -, foi o que possibilitou a percepção da sua falsidade, a auxiliar os órgãos de
justiça na apuração da sua própria conduta delituosa, ainda que involuntariamente.

Motivos determinantes não existem, visto que a apuração pela persecução penal foi
deficiente nesse aspecto, sem procurar as específicas razões que tenham justificado a
dissimulação do Acusado. Destaque-se que a mera vontade de ocultar a verdade é
inerente ao próprio tipo penal, o que impede sua consideração como motivo, sobre pena
de bis in idem.

Circunstâncias de tempo e de lugar não se mostram particularmente relevantes, já que
a conduta criminosa dentro de uma investigação policial ou judicial, ainda que militar, é
parte elementar da previsão legal do delito. Logo, novamente, eventual consideração
depreciativa incorreria no odioso bis in idem desfavorável ao Réu.

Por fim, atitudes de "insensibilidade, indiferença ou arrependimento" não foram
percebidas. Ainda que o Apelado não tenha demonstrado especial falta de consideração
pelo que cometera, porque só se defendeu das imputações, algo naturalmente esperado
de todo indivíduo que é acusado de um crime, também não apresentou arrependimento.

Dessa forma, nesta primeira fase, considerado que são sobrepesadas uma circunstância
de forma negativa e uma positivamente, o que acarreta a compensação de uma com a
outra, e que as demais são neutras, é forçosa a manutenção da pena-base no mínimo
legal cominado, de 2 anos de reclusão.

Na segunda e na terceira fases, por não se perceberem agravantes ou atenuantes e
majorantes ou minorantes, genéricas ou especiais, permanece a pena-base no patamar
supra e, portanto, fixa-se a condenação em 2 anos de reclusão, a serem cumpridos,
inicialmente, em regime aberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum).

Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos,
atendidas as condições do art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a".

Impõe-se também o dever de comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução
ou outro que lhe for designado. Determina-se que o Juízo de origem, mais além, realize
a Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611 do CPPM.

Por não se perceberem motivos para restringir a liberdade do Réu preventivamente,
mantém-se o direito a recorrer em liberdade, conforme preconiza o art. 527 do CPPM.

Pelo todo exposto, conheço a Apelação e dou-lhe provimento para, ao reformar a
Sentença a quo, condenar Mario Luis Carvalho Barbosa de Souza, Cel Ex, à pena de 2
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito de recorrer
em liberdade, como incurso no crime de falso testemunho - art. 346, caput, do Código
Penal Militar, praticado no bojo de seu depoimento prestado, sob compromisso, em
audiência, nos autos da Ação Penal Militar 52-33.2015.7.11.0011, que tramitou na 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, quando fez afirmações falsas e calou-se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 05/08/2020 18:54:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c6b7a99a
sobre a verdade do que sabia acerca do objeto apurado naquela Ação.

Concedo, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos
termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, com a fixação das condições previstas
no art. 626 do CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a", e acrescentada a
obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, o qual, mais além,
deverá realizar a respectiva Audiência Admonitória.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/08/2020 18:40:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095109ca7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000825-65.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR E RELATOR P/
ACÓRDÃO:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA.
ADVOGADO:
CARLOS ALBERTO GOMES.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento, realizada no dia 25 de junho de 2020, o Tribunal decidiu, por maioria, em
dar provimento ao apelo ministerial e reformar a Sentença para condenar o Cel Ex MARIO LUIS
CARVALHO BARBOSA DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito de recorrer em
liberdade, como incurso no crime de falso testemunho, art. 346, caput, do CPM, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de dois anos, na forma do voto do Ministro Revisor PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, Relator para o Acórdão.
Coadunei-me com a corrente minoritária que negava provimento ao apelo para manter a Sentença
absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A tese ministerial sustentou a condenação do Réu como incurso no art. 346 do CPM, por entender que o
Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, ao testemunhar na APM nº 52-33.2015.7.11.0111,
mentiu ao narrar que sofria pressão para as análises e que as realizava 'grosso modo', sendo que se
recordava do ocorrido com riqueza de detalhes e que detinha a expertise pela sua formação e pelo
conhecimento adquirido como Oficial, somado ao tempo que já atuava na DFPC.
A Defesa, por seu turno, sustentou a manutenção do decreto absolutório por entender que o Acusado não
mentiu nem escondeu fatos em seu depoimento. O teor desse depoimento foi confirmado pelas
testemunhas e que não se pode presumir que o Coronel soubesse de algo somente em razão de sua
função.
Infere-se dos autos que vários colecionadores dispunham de armamento de calibre .50, a concluir que tal
fato não era um fator preponderante na concessão da licença, e que o Réu estava submetido a
sobrecarga de trabalho, o que torna factível que o tenha induzido a erro.
Nota-se, ainda, que o depoimento do Acusado foi confirmado por outras testemunhas, arroladas no
processo, e que o fato de ser um Coronel com a função de analisar os pedidos de certificação de
importação, por si só, não justificaria a prática delitiva.
Em outra quadra, o testemunho em julgamento não trouxe qualquer reflexo na resolução da causa. Em
verdade, como na Sentença, o Acórdão no processo principal se firmou em outros testemunhos e provas
documentais carreadas nos autos, sendo que o depoimento do Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA
DE SOUZA, na parte tida como supostamente falsa pelo MPM, serviu somente para esclarecer a dinâmica
dos processos dentro da DFPC, o que o torna irrelevante para o deslinde do crime de corrupção passiva
julgado na APM nº 52-33.2015.7.11.0111. Oportuno citar a ementa do acórdão, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INTENSIDADE DO
DOLO. PERIGO DO DANO. DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INFRINGÊNCIA DE
DEVER LEGAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
Obteve-se êxito na construção de um suporte fático suficiente à caracterização dos tipos
penais de corrupção ativa e passiva.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/08/2020 18:40:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095109ca7
O delito de corrupção passiva visa resguardar a Administração Militar, na medida em que
exige de seus agentes a probidade no desempenho das funções. Exige-se do servidor, e
particularmente do militar, o cumprimento do seu dever legal, sendo certo que um desvio de
função de tamanha gravidade deve ser punido.
O réu militar infringiu seu dever funcional, mercadejando com a função pública.
Restou, por certo, violada a ordem administrativa castrense.
No delito de corrupção ativa, por sua vez, o agente se vale de seu poder econômico para,
por meio de vantagem indevida, corromper funcionário a praticar, omitir ou retardar ato de
ofício de sua esfera de atribuições. Há ofensa à ética, e nem se mencione a repercussão
negativa para a imagem das Forças Armadas.
A lei penal militar visa, porquanto, proteger a moralidade do serviço público, em
conformidade com os vetores éticos da sociedade brasileira.
A majoração da pena-base revela-se necessária em face da intensidade do dolo, bem como
da extensão do dano ou perigo de dano.
Restando cabalmente comprovada a infringência de dever legal, incide a causa especial de
aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 e no parágrafo único do art. 309, ambos do
CPM.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime. (Ap nº 7000223-74.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgada em 5/9/2019, DJe 26/9/2019).
Em outra oportunidade, ao se debruçar sobre o tema, sem divergências, esta Corte entendeu que para a
configuração do delito, o depoimento tido como falso deve resultar em fatos juridicamente relevantes
capazes de afetar a administração da Justiça. Nesse sentido, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSO TESTEMUNHO. ART.
346 DO CPM. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL
E EM JUÍZO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. .FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. UNANIMIDADE.
O crime de falso testemunho descrito no art. 346 do Código Penal Militar exige que o
depoimento, em tese falso, resulte em fatos juridicamente relevantes para o deslinde da
controvérsia e, além disso, que tenha influência na decisão da causa.
Se o agente afirma fato falso, porém, este se mostra irrelevante para a solução
da causa, inexiste violação do bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora descrita no art. 346 do CPM, haja vista que se valeu de meio
absolutamente ineficaz para macular a administração da justiça.
Negado provimento ao Recurso. Unanimidade. (RESE nº 131-12.2015.7.11.011/DF, Rel. Min.
Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 28/6/2016, DJe 8/8/2016).
Assim, mesmo que se considerasse a hipótese da ocorrência de falso testemunho, é fato que o
depoimento do Acusado restou irrelevante para o deslinde da questão, a configurar sua conduta atípica.
Nessas circunstâncias, sendo o calibre da arma comum em acervos de colecionadores e o elevado
volume de serviço a que era submetido o Acusado, somados a irrelevância do seu testemunho para o
deslinde da ação penal, se denota clarividente sustentar que não houve a vontade livre e consciente do
Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA em prestar declarações nitidamente falsas, omitindo-
se, deliberadamente, sobre a verdade, na condição de testemunha do que presenciou, com o intuito de
reformar a decisão do juízo de piso.
Firme na convicção e discordando dos fundamentos apresentados pela corrente vencedora, entendi ser
imperiosa a absolvição do Acusado para mantença integral da Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/08/2020 18:40:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2095109ca7
Essas foram às razões que me levaram a divergir da douta maioria, por entender que o testemunho do
Cel Ex MARIO LUIS CARVALHO BARBOSA DE SOUZA foi irrelevante para o deslinde da APM nº 52-
33.2015.7.11.0111, tendo sido confirmado por outras testemunhas em juízo, e, portanto, incorrendo na
manutenção da Sentença absolutória.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do apelo Ministerial, para manter a
íntegra da sentença absolutória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator